Tribunal: STF
Processo: RE 1471306
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 117, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. PROVIDÊNCIAS À IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO . CABIMENTO. PRAZO 90 DIAS. 



    1. A duração razoável do processo foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 



    2. A Lei nº 11.457, de 2007, estabelece, em seu art. 24, o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a administração decida os requerimentos administrativos de matéria tributária. 



    3. No caso concreto, a Impetrante afirma o transcurso do prazo de 360 dias sem decisão administrativa nos pedidos administrativos elencados na exordial, protocolizados/transmitidos em 17/07/2020, sendo que o mandado de segurança foi impetrado em 09/08/2021, merecendo a sentença ser reformada. 



    4. Já no que toca ao pedido de compensação abatendo/reduzindo os débitos da Impetrante eventualmente reconhecidos pelo Fisco ou, em caso de saldo/crédito remanescente, que seja emitida ordem bancária (OB), pontuo que não há previsão legal específica quanto ao prazo para se efetivar, na via administrativa, a restituição do indébito, motivo pelo qual este Julgador comungava do entendimento de que, uma vez proferida a decisão administrativa reconhecendo o direito de crédito do contribuinte, não caberia ao Judiciário fixar prazo para a efetivação da restituição, que seguiria, pois, a dotação orçamentária. 



    5. Contudo, revendo meu posicionamento anterior e alinhando-me ao entendimento majoritário atual desta Turma, entendo que há de ser fixado prazo de 90 (noventa) dias, contados da conclusão da decisão administrativa, para que a Administração efetive suas próprias decisões. In casu, considerando que já proferida decisão administrativa (evento 16 - origem), o prazo de 90 dias inaugurar-se-á da ciência desta decisão pelo ente federal. 



    6. Para que os ônus da demora injustificada, reconhecida pelo Magistrado a quo, e aqui reafirmada, não sejam suportados pelo contribuinte, impõe-se corrigir os valores apurados, em decisão favorável, pela taxa SELIC, a partir do decurso do prazo de 360 dias do protocolo de cada pedido (Tese 1003 STJ). 



    7. Apelação da Impetrante conhecida e provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 129), foram rejeitados (Doc. 153).



    No RE (Doc. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/1988) e aos arts. 97; 103-A; 150, §6º; e 195, I, “b”, da CF/1988 (Doc. 164, fl. 4).



    Para tanto, sustenta que “tendo o v. acórdão determinado prazo para o cumprimento de comando decisivo administrativo, há, a toda evidência, afronta ao princípio da separação dos poderes. Isso porque, o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei nº 11.457/07 dirige-se à prolação da decisão administrativa, não abarcando as providências necessárias à implementação do comando do decisum”(Doc. 164, fl. 6).



    Nessa linha, argumenta que “o efetivo ressarcimento dos créditos reconhecidos administrativamente em favor do contribuinte depende de prévia dotação orçamentária, sendo incabível a fixação do exíguo prazo de 90 dias para o cumprimento de decisão administrativa” (Doc. 164, fl. 7).



    Ressalta que “a determinação do cumprimento da próxima etapa do processo administrativo - à míngua de dispositivo legal que determine lapso temporal específico para a sua finalização (ao contrário do que ocorre com a prolação de decisão, ex vi do art. 24 da Lei nº 11.457/07) – implicaria ingerência indevida do Judiciário na esfera da Administração Pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes” (art. 2º da Constituição Federal)” (Doc. 164, fl. 7). 



    Aduz, ainda, que “por se tratar de ação mandamental, a aludida compensação somente poderá utilizar créditos apurados após a data da impetração, haja vista que já está pacificada na jurisprudência pátria o entendimento de que o mandado de segurança não se substitui à ação de cobrança”(Doc. 164, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial da UNIÃO, a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse proferido novo julgamento (Doc. 193).



    Em novo julgamento dos Embargos de Declaração o recurso foi igualmente rejeitado (Doc. 218).



    Foram opostos novos Embargos Declaratórios pela UNIÃO (Doc. 225), os quais foram conhecidos e desprovidos (Doc. 245).



    Por fim, o Recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 319).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 164, fl. 4):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    O § 3º do art. 102 da CRFB exige, como pressuposto específico de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, ao passo que o § 1º do art. 1.035 do CPC determina que se considere, para esse fim, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Quanto à hipótese de cabimento prevista na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CRFB, a repercussão geral está presente em razão da clara relevância jurídica da questão discutida, pois a matéria em foco diz respeito à possibilidade de fixação de prazo pelo Poder Judiciário para que a Administração Pública cumpra decisão administrativa por ela proferida à míngua de dispositivo legal que determine lapso temporal específico para a sua finalização (ao contrário do que ocorre com a prolação de decisão, ex vi do art. 24 da Lei nº 11.457/07), tendo o tema vasta repercussão jurídica e econômica, merecendo uma definição jurisprudencial uniformizadora, sob pena de violar a segurança jurídica e a isonomia.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto 70.235/1972 e Lei 11.457/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.283.196/RJ, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, DJe de 11/9/2020; ARE 1.423.342/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/6/2023; ARE 1.458.737/RJ, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 28/9/2023, entre muitos outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente